Tribunal: TJSP
Processo: 4021646-93.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA -

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4021646-93.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado ANDRE RAMOS LEITE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO No 4021646-93.2013.8.26.0114
APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: ANDRÉ RAMOS LEITE
ORIGEM: COMARCA DE CAMPINAS 5a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.438
ARRENDAMENTO MERCANTIL AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
COBRANÇAS
INDEVIDAS CUMULADA COM PEDIDO
DE
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
RECONHECIDA
-
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
AO
CONTRATO
-
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
QUANDO
EXPRESSAMENTE
PACTUADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA -
SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO
NÃO PROVIDA
Trata-se de ação anulatória de cláusulas
contratuais e cobranças indevidas cumulada com pedido de repetição do
indébito, acolhida pela r. sentença de fls. 380/384, para declarar a não
contratação da capitalização de juros, devendo os juros ser linearmente contados
no percentual pactuado mensalmente, declarando R$ 748,97 como valor correto
para cada parcela, e condenando o réu a devolver, na forma simples, os valores
recebidos a maior, com correção monetária computada a partir de seu
desembolso pelo autor, e juros de 1% ao mês desde a citação, dando ao feito
solução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, cujo
relatório fica aqui incorporado.
Inconformado, com a solução adotada em
primeiro grau, recorre o réu (fls. 188/195).
Alega, em suma, nulidade da sentença em razão
da deficiência da fundamentação. Afirma, ainda, que a cobrança de juros na

forma composta foi prevista expressamente no contrato.

Reitera, assim, os argumentos abordados em
primeira instância, pedindo pela reforma do julgado.

Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade a fls. 200/208.
É o relatório.
Não se reconhece a apontada nulidade, por falta
de fundamentação legal, da sentença hostilizada.
Pelo contrário, a sentença está devidamente
motivada, não padecendo de qualquer vício que justifique sua anulação, ausentes
a alvitrada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e às hipóteses do
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. No tocante ao mérito, não assiste
razão ao apelante.
No caso dos autos, foi firmado contrato de
arrendamento mercantil em maio de 2011, sem a contratação da capitalização de
juros.
Subsiste o princípio da vinculação ao contrato,
firmado livre e conscientemente, com consequências econômico-financeiras
próprias e previamente conhecidas.
Muito embora sejam plenamente aplicáveis as
disposições do Código de Defesa do Consumidor à espécie, isto não implica
nulidade de pleno direito de cláusulas contratuais livremente pactuadas.
Nesse contexto, quanto à questão de fundo, a
princípio, a alegação de abusividade dos juros cobrados não pode prevalecer no
atual estágio da jurisprudência, visto que prevalece o entendimento de que os
juros remuneratórios cobrados por instituição financeira não sofrem as
limitações da Lei de Usura.
Frise-se que nem o artigo 25 das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, nem o artigo 192, da Carta Magna,
revogaram a competência do Banco Central para regular taxa de juros.
Ora, o fato de ser competência do Congresso
Nacional a de dispor sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições
financeiras e suas operações (artigo 48, inciso XIII, da CF), e ser regulado o

sistema financeiro por lei complementar, não significa que o Conselho
Monetário Nacional não possa atuar na forma do artigo 4o, Lei 4.595/64, na
dinâmica diária da vida financeira do país, observados os parâmetros da ordem
jurídica vigente.
Acrescente-se que o Colendo Supremo Tribunal
Federal publicou a Súmula Vinculante no 7, a qual estipula que: “A norma do §3o
do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada
à edição de lei complementar”.
Cabível, portanto, a prática de juros acima de
12% a.a. no caso em tela. Cumpre, no entanto, ressaltar que não se pode falar em
prática de anatocismo em contrato com taxas de juros e parcelas prefixadas.
Relativamente à capitalização mensal de juros, tem-se que a mesma é possível a
partir de 30.3.2000, sendo vedada para períodos anteriores, nos termos da
Súmula 121 do STF.
Com efeito, o art. 5.o da Medida Provisória n.o
1.963-17, de 30.3.2000, dispõe que: “Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de
juros, com periodicidade inferior a um ano”. Referido diploma legal foi
reeditado até a Medida Provisória n.o 2.170-36, esta última ainda em vigor por
força do disposto na Emenda Constitucional n.o 32 de 11.9.01.
Todavia, é necessário que haja expressa
pactuação acerca da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
Por fim, deixo de majorar os honorários
sucumbenciais em favor da requerida, pelo trabalho desenvolvido em grau
recursal, porquanto fixados no limite máximo em primeira instância, conforme
previsto pelo §2o, do artigo 85 do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantida, integralmente, a r. sentença por seus próprios e judiciosos fundamentos.
LUIZ EURICO
RELATOR